Tribunal: TJBA
Processo: 0500984-16.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500984-16.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANYLO BARBOSA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CLEMILSON LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO CONTEXTO DA PRÁTICA CRIMINOSA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO EM DADOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JOHN KLEBER SOUSA DA SILVA e DANYLO BARBOSA SANTANA contra a sentença de ID 86017709, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Barreiras, que nos autos da Ação Penal n.º 0500984-16.2018.8.05.0022 julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006), fixando as penas igualmente para ambos em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 dias-multa (calculada em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato), em regime inicial fechado. Narram os autos que no dia11/03/2018, por volta das 21:00 horas, no pátio da DPRF 10/10, BR- 242, Km 801, Bairro Rio de Ondas, Barreiras/BA, uma guarnição da RONDESP, durante a Operação Divisa Forte, realizou abordagem no veículo Volkswagen, modelo VOYAGE, MKV 1322, cor prata, conduzido pelo réu JOHN KLEBER SOUSA DA SILVA, em companhia do corréu DANYLO BARBOSA SANTANA, constatando-se, após pesquisa no sistema, que o veículo tinha restrição de furto/roubo, ocorrido em março/2018, em Brasília, e que estava com a placa adulterada, sendo a correta a placa JIM 3523 (art. 180 e 311, do CP). Ato contínuo, os policiais vistoriaram o veículo, encontrando no seu interior, dentro de uma mochila, 4 tabletes e algumas trouxas de maconha, pesando 2,479 kg; 2 pedras de cocaína, pesando 102 gramas; 1 saco plástico com cocaína pesando 26 gramas; e 1 pedra de crack pesando 33 gramas, todas destinadas à mercancia (art. 33, da Lei n.º 11.343/06). Conforme apurado, cientes da procedência ilícita do veículo e da adulteração da placa, que visava a dificultar a ação fiscalizatória do estado no trajeto, os réus receberam o Volkswagen, modelo VOYAGE, MKV 1322, das mãos de indivíduo não identificado, vulgo “GALEGO”, em Brasília, sendo contratados pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para trazerem, juntamente com o carro, uma mochila contendo as drogas acima relacionadas, que deveriam ser entregues na cidade de Corrente/PI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) se houve bis in idem na fixação da pena-base e na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) se é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em fração superior à mínima; (iii) se é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena por medidas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade dos réus, diante da utilização de veículo produto de furto/roubo e com placas adulteradas para o transporte dos entorpecentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração inicial da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. Não se configura bis in idem a utilização da quantidade e variedade das drogas tanto na primeira fase da dosimetria quanto na modulação da minorante do tráfico privilegiado, pois os fundamentos foram distintos e não cumulativos: na primeira fase, valorou-se a culpabilidade; na terceira, considerou-se o modo de acondicionamento das substâncias e o indicativo de atuação a serviço de organização criminosa.

5. A fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 encontra respaldo na jurisprudência, quando presentes circunstâncias que indiquem maior gravidade na atuação do agente, como o transporte de grandes quantidades de entorpecentes e suspeita de vínculo com rede organizada, mesmo que não configurada formalmente a associação criminosa.

6. A adoção do regime inicial fechado está justificada diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada no modo de atuação e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não sendo possível a aplicação do regime mais brando diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal, diante da pena superior a quatro anos e da natureza e circunstâncias do crime, que evidenciam a insuficiência da substituição para os fins preventivos e retributivos da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A exasperação da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado podem considerar distintos aspectos das circunstâncias do crime, não configurando bis in idem quando devidamente fundamentadas.”

“A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pode ser aplicada em sua fração mínima quando o contexto da infração indicar relevante gravidade concreta, como transporte de variadas substâncias entorpecentes e suspeita de vínculo com organização criminosa.”

“O regime inicial fechado é cabível mesmo para réu primário, quando as circunstâncias do caso indicarem maior periculosidade e gravidade fática.”

“Não é possível a substituição da pena por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera quatro anos e o crime praticado revela conteúdo lesivo de elevada reprovabilidade social.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º, “a”, e 3º; 44, I; 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 06.04.2021; STJ, AgRg no REsp 2045977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
0500984-16.2018.8.05.0022
,
em que figuram como apelantes
JOHN KLEBER SOUSA DA SILVA e DANYLO BARBOSA SANTANA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84